Tribunal: TJBA
Processo: 0000738-37.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000738-37.2017.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO PAULO JESUS SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. PROVIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE PENA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por João Paulo Jesus Santos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do Código Penal). 2. A defesa alegou: (i) nulidade do julgamento, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) necessidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil; e (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que ensejaria novo julgamento; e (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que acompanhada de tese exculpante (legítima defesa). III. Razões de decidir 4. Soberania dos veredictos. Existindo duas versões plausíveis sobre os fatos, deve ser prestigiada a decisão do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988. A escolha pelos jurados de uma das versões apresentadas não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Motivo fútil. A conclusão dos jurados de que o crime decorreu de motivo fútil encontra amparo nos elementos probatórios, notadamente nas circunstâncias do fato e nos depoimentos colhidos sob contraditório judicial. 6. Atenuante da confissão espontânea. Conforme a Súmula 545/STJ, a confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese de legítima defesa, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 7. Contudo, sendo a pena-base fixada no mínimo legal (12 anos de reclusão), não é possível a redução do quantum final em razão da incidência da Súmula 231/STJ e do Tema 190/STJ, segundo a qual a atenuante não pode conduzir à diminuição da pena aquém do mínimo legal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração do quantum da pena aplicada, em observância à Súmula 231/STJ e ao Tema 190/STJ. Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando acolhe uma das versões plausíveis existentes no processo, prevalecendo a soberania dos veredictos. 2. A confissão, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema 190/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, II; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 593, III; Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ, Tema 190/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no HC 916029/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024; AgRg no AREsp 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000738-37.2017.8.05.0176 da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/Ba, sendo Apelante João Paulo Jesus Santos e Apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem alteração no quantum de pena aplicado, nos termos do voto.